Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. CUMPRIMENTO. ASTREINTES. TEMPO E VALOR. RAZOABILIDADE. DIAS-MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. No caso dos autos, a decisão agravada impôs duas obrigações ao Agravante/Réu. A primeira, consiste na imediata cessação da cobrança da dívida referente ao contrato, sob pena de multa em valor equivalente ao de cada parcela cobrada. Já a segunda, se refere à retirada do nome da Agravada dos cadastros de proteção ao crédito. Para a adoção desta providência, foi estabelecido o prazo de 10 (dez) dias úteis e multa diária por descumprimento de R$ 200,00 (duzentos reais), sem valor máximo.
2. Em relação à primeira obrigação, observo que a proibição de cobrança da dívida consiste em obrigação de não fazer, sendo desnecessária a fixação de prazo. Além disso, a multa fixada no mesmo valor do desconto efetuado condiz com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e incide por ato de descumprimento.
3. Quanto à segunda obrigação, consistente na retirada do nome da Agravada/Autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), observo que, embora tenha sido estabelecido prazo razoável para cumprimento da obrigação, o fato de não haver limite máximo para o valor da multa cominada, compatível com a determinação judicial, pode tornar seu valor excessivo e, eventualmente, configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. Assim, ponderando a capacidade financeira das partes e os bens jurídicos envolvidos, fixo o limite máximo da multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.